Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, o sócio retirante responde solidariamente com o(s) atual(is) cotistas pelas obrigações que tinha como sócio até 2 (dois) anos depois de averbada sua exclusão do contrato social, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário.
2. A desistência de cumprimento de sentença, em relação a litisconsorte passivo facultativo ainda não citado, deve ser homologada pelo Juízo, independentemente da anuência dos outros devedores e, sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação a estes. 2.1. No caso concreto, a responsabilidade do agravante pelo pagamento da dívida, ainda depende de decisão definitiva, em incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, motivo pelo qual a extinção integral do cumprimento de sentença não se mostra possível, também, sob esse aspecto.
3. Recurso conhecido e desprovido.